Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MULTA. CONFISCO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I – Desnecessária a realização de perícia, uma vez que as alegações da apelante-autora poderiam ser comprovadas pela juntada de prova documental.

II – A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na decisão. Rejeitadas as preliminares de nulidade.

III – A concessão de imunidade tributária a entidades prestadoras de serviços educacionais está condicionada à comprovação dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, o que não foi feito nos autos.

IV – O Supremo Tribunal Federal firmou a tese no sentido de que o princípio da vedação ao confisco deve ser observado não apenas na instituição de tributos, mas também na imposição das multas fiscais, o que implica a manutenção da r. sentença que reduziu a multa punitiva ao patamar de 100% do valor do crédito tributário, de forma razoável e proporcional. Precedentes do e. TJDFT.

V – A LC Distrital 435/01 estabelece que sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários deve incidir o INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC. Com o julgamento da AIL no 2016.00.2.031555-3, declarou-se o art. 2o da LC 435/01 incompatível com a CF, sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedessem o valor do índice de correção dos tributos federais, modulando os efeitos da arguição a partir da data do julgamento em 14/02/17. Mantida a r. sentença que observou a modulação dos efeitos, com a atualização monetária do débito tributário pelos índices previstos na LC Distrital 435/01 até 14/02/17, e, a partir daí, apenas pela Taxa Selic.

VI – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC e da vedação do enriquecimento sem causa, art. 884 do CC.

VII – Apelações e remessa necessária desprovidas.